Tribunal: TJSP
Processo: 2011888-24.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. TEMA 1.198 DO STJ. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM FIRMA RECONHECIDA. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BLOQUEIO DE HONORÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRAZO EXÍGUO. AMPLIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. TEMA 1.198 DO STJ. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM FIRMA RECONHECIDA. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BLOQUEIO DE HONORÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PRAZO EXÍGUO. AMPLIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante de indícios de litigância predatória, determinou a apresentação de procuração específica com firma reconhecida, a suspensão do processo, o bloqueio de honorários advocatícios e a expedição de ofícios ao Ministério Público, à OAB e a outros juízos, fixando prazo de 5 dias úteis para regularização, sob pena de extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer a legalidade das medidas adotadas pelo juízo para coibir litigância predatória, à luz do Tema 1.198 do STJ; (iii) determinar a validade da exigência de procuração específica com firma reconhecida; (iv) verificar a legitimidade da suspensão do processo, do bloqueio de honorários e da expedição de ofícios; e (v) aferir a razoabilidade do prazo concedido para cumprimento da determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao apontar indícios concretos de litigância predatória, não se configurando nulidade por ausência de motivação.
O juiz exerce poder geral de cautela e direção do processo, podendo adotar medidas para prevenir abuso do direito de ação, conforme art. 139, III, do CPC.
A tese firmada no Tema 1.198 do STJ autoriza a exigência de providências destinadas à comprovação da autenticidade da postulação e do interesse de agir diante de indícios de litigância abusiva.
A exigência de procuração específica com firma reconhecida constitui medida adequada e proporcional para verificar a regularidade da representação processual, não violando o art. 105 do CPC.
A suspensão do processo, o bloqueio cautelar de honorários e a expedição de ofícios ao Ministério Público e à OAB configuram medidas preventivas legítimas diante da gravidade dos indícios, assegurado o contraditório diferido.
A alegação de suspeição do magistrado não se enquadra nas hipóteses legais e não foi arguida pela via adequada.
A suspensão dos efeitos da cessão de crédito revela-se medida cautelar compatível com a necessidade de apuração da regularidade das operações.
O prazo de 5 dias úteis fixado para regularização da representação mostra-se exíguo diante das circunstâncias do caso e da multiplicidade de demandas, impondo sua ampliação para 15 dias úteis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O juiz pode adotar medidas acautelatórias para coibir litigância predatória, com fundamento no art. 139, III, do CPC e no Tema 1.198 do STJ. 2. É legítima a exigência de procuração específica com firma reconhecida para verificação da autenticidade da representação processual. 3. A suspensão do processo, o bloqueio de honorários e a expedição de ofícios a órgãos de controle são medidas válidas diante de indícios concretos de abuso processual. 4. O prazo para cumprimento de determinação judicial deve observar a razoabilidade, sendo cabível sua ampliação quando excessivamente exíguo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, 139, III, 144, 145, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.198; STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciulli Netto; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda; TJSP, AI no 2011810-30.2026.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 19.02.2026; TJSP, AI no 2017487-41.2026.8.26.0000, Rel. Des. Fátima Cristina Ruppert Mazzo, j. 06.04.2026; TJSP, AI no 2016840-46.2026.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 19.02.2026.